Tribunal: TJPA
Processo: 0809197-42.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0809197-42.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM CORREIÇÃO PARCIAL Nº.

0809197-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REJEIÇÃO LIMINAR DA CORREIÇÃO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Estadual,
objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu da correição parcial interposta por estar deficientemente instruída, considerando que foi manejada desacompanhada de certidão de tempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de certidão de tempestividade da correição parcial pode ser suprida por outros meios de prova e, assim, autorizar o seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a juntada de certidão de tempestividade da correição parcial constituiu condição de procedibilidade do recurso, de modo que sua ausência representa vício insanável e obsta o julgamento de mérito do recurso, ensejando sua rejeição liminar nos termos do art.269, inciso I, do RITJPA.

4. A ausência de certidão de tempestividade da correição parcial não é suprida por outros documentos eventualmente colecionados aos autos com o escopo de provar a tempestividade do recurso manejado, sendo de rigor a aplicação literal do disposto no art.269, I, do RITJPA.

5. Ainda que se admitisse a comprovação da tempestividade da correição parcial por outros meios de prova, o documento juntado aos autos pelo Ministério Público não se presta para tal fim, pois não permite identificar que o ato processual em relação ao qual o Ministério Público tomou ciência se trata da decisão corrigenda, certeza que apenas é plenamente alcançada por meio da certidão de tempestividade, não constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido e desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
RITJPA, art.269, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Correição Parcial Criminal nº. 0801619-96.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Lyra. 3ª Turma de Direito Penal. j. 06/10/2022; TJPA, Correição Parcial Criminal nº. 0815140-74.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j.10/02/2025; TJPA, Correição Parcial Criminal n.º 0803273-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28/04/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

objetivando a reforma da
decisão monocrática de ID 22022796
, cujo teor não conheceu da correição parcial interposta por estar deficientemente instruída, considerando que foi manejada desacompanhada de certidão de tempestividade.

Em suas razões recursais (ID 22633862), o Ministério Público Estadual requer o conhecimento e provimento do recurso para haver o processamento da correição parcial e seu ulterior acolhimento.

Segundo o Órgão Ministerial, a despeito da correção parcial não estar instruída com certidão de tempestividade, o agravante juntou documento aos autos (ID 19909787 – fl.06), com informações extraídas do Sistema PJE, que evidenciam que tomou ciência da decisão corrigenda em 29/05/2024, dispondo, portanto, até 07/06/2024 para impugnação, o que fez em 05/06/2024 via correção parcial.

Assim, em prestígio ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, o recorrente alega que o documento apresentado se mostra idôneo para identificar a tempestividade da correição parcial manejada, devendo ser, por conseguinte, regularmente processada.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o presente recurso não está elencado no rol do art.136 do RITJPA.

Processo apto para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual (artigo 140-A do RITJPA)

VOTO

Vislumbro hipótese de
conhecimento do presente agravo regimental
nos termos do art. 266, do RIJPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a juntada de certidão de tempestividade da correição parcial constituiu condição de procedibilidade do recurso, de modo que sua ausência representa vício insanável e obsta o julgamento de mérito do recurso, ensejando sua rejeição liminar nos termos do art.269, inciso I, do RITJPA. Nesse sentido, colecionam-se julgados:

“Tese de julgamento
:
A ausência de certidão de tempestividade obsta o conhecimento da Correição Parcial, por ausência de condição de procedibilidade, nos termos do artigo 269, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

(TJPA – Correição Parcial Criminal – Nº 0803273-50.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025) (grifo nosso)

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO CORREICIONAL. 1. O prazo para interposição da correição criminal deverá observar o interregno máximo de 10 (dez) dias contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa (RITJPA, art. 268, § 2º) circunstância que deverá ser comprovada mediante necessária certidão de tempestividade (RITJPA, art. 268, § 3º);
2. Não sendo juntada a certidão de tempestividade, resta obstaculizada a apreciação do mérito do recurso, porquanto a ausência da referida certidão implica na inexistência de condição de procedibilidade da correição parcial, ensejando, no ponto, a rejeição liminar da petição inicial, nos moldes do art. 269, I, do RITJPA.
3. Correição Parcial não conhecida. (TJ-PA - CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL: 0801619-96.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma de Direito Penal). (grifo nosso)

“(...)

3. Nos termos do art. 268, § 3º, do RITJPA, é obrigatória a juntada da certidão de tempestividade para o processamento da correição parcial.
A ausência desse documento impede a análise do mérito do recurso e caracteriza vício insanável, conforme jurisprudência desta Corte:
"[TJPA], Correição Parcial Criminal nº 0803953-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 06/05/2024"; "[TJPA], Correição Parcial Criminal nº 0801619-96.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 06/10/2022".

4. A não apresentação da certidão de tempestividade pela requerente implica no não preenchimento de condição de procedibilidade, inviabilizando o conhecimento do pedido nos termos do art. 269, I, do RITJPA. (...)”

(TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – Nº 0815140-74.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025) (grifo nosso)

Nesse contexto, tenho que a ausência de certidão de tempestividade da correição parcial não é suprida por outros documentos eventualmente colecionados aos autos com o escopo de provar a tempestividade do recurso manejado, sendo de rigor a aplicação literal do disposto no art.269, I, do RITJPA.

No caso vertente, constato que o ora agravante colecionou o documento de ID 19909787 – fl.06 com o fito de comprovar a tempestividade da correição parcial; contudo, ainda que assim se admitisse, o documento não se presta para tal fim, eis que se trata de
print
extraído do Sistema PJE, cuja análise permite apenas concluir que o Ministério Público tomou ciência de ato processual expedido no âmbito da ação penal nº. 0800566-81.2024.8.14.0074 na data de 29/05/2024, apresentando prazo para manifestação de 05 (cinco) dias, ou seja, até 07/06/2024.

Não há, pois, nenhum elemento que permita identificar que o ato processual em relação ao qual o Ministério Público tomou ciência se trata da decisão corrigenda, certeza que apenas é plenamente alcançada por meio da certidão de tempestividade, não constante dos autos.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento da correição parcial interposta
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025